Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUANTO À VÍTIMA DA AÇÃO PENAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMANTE QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR SITUAÇÃO DE RISCO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Cabível recurso de apelação contra sentença absolutória, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, inclusive para impugnar a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da criança que figurou como vítima na ação penal, inviabilizando o processamento da reclamação (art. 232, RITJDFT)

2. Cabível reclamação para impugnar a revogação das medidas protetivas de urgência, anteriormente deferidas em favor da criança J., no bojo de sentença absolutória em ação penal em que a criança não foi parte (art. 232, RITJDF).

3. Havendo indicação, em parecer técnico, para a retomada do contato do interessado com o filho, cessado há quase dois anos em razão das medidas protetivas de urgência, bem como diante da ausência de qualquer indício de situação de risco pelo contato com o genitor, não se verificam os pressupostos necessários ao restabelecimento das medidas. Ao contrário, por ora, estas se mostram prejudiciais à criança.

4. Reclamação parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente.